Tribunal: TJSP
Processo: 1502340-47.2025.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PENAL, PROCESSO PENAL E LEI No 11.343/2006. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. IMPROVIMENTO.

I- CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal defensiva, interposta em face de sentença que condenou a acusada pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e posse de munição de arma de fogo de uso restrito.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três

Ementa:
PENAL, PROCESSO PENAL E LEI No 11.343/2006. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. IMPROVIMENTO.

I- CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal defensiva, interposta em face de sentença que condenou a acusada pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e posse de munição de arma de fogo de uso restrito.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões a serem enfrentadas:
I) análise de possível irregularidade no ingresso do domicílio da acusada pelos agentes de segurança pública;
II) existência de elementos probatórios suficientes para condenação da pessoa acusada pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e posse ilegal de munição de arma de fogo de uso restrito; e
III) possibilidade de reconhecimento da modalidade privilegiada.

III- RAZÕES DE DECIDIR:
3. No caso sub examine, a justa causa para ingresso no domicílio da acusada se deu em razão da visualização, pelos policiais civis, de entrega de drogas a uma terceira pessoa, corroborando prévia denúncia anônima. Tal quadro motivou a abordagem da ré, oportunidade na qual confessou a posse de mais entorpecentes no interior de sua residência, além das munições;
4. Diante da constatação de fortes e concretos indícios de estado flagrancial de crime no interior da residência, os policiais civis ingressaram no local, onde localizaram as substâncias ilícitas e munições de arma de fogo de uso restrito, além de dinheiro e diversos petrechos para a prática delitiva, Logo, a conduta dos agentes foi irrepreensível, inexistindo mínimo indício de nulidade a ser declarada;
5. Conforme sedimentada jurisprudência, havendo seguros depoimentos dos agentes de segurança pública, mormente quando corroborados por outros elementos probatórios, existem provas idôneas para condenação da pessoa acusada;
6. O crime de tráfico ilícito de drogas não exige qualquer ato de venda para sua configuração, bastando que a pessoa acusada traga consigo, tenha em depósito, transporte ou guarde a substância entorpecente. Também é desnecessária a traditio para sua consumação;
7. Ademais, a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, assim como os diversos petrechos utilizados na mercancia espúria, demonstram concretamente a elevada e intensa comercialização de substâncias ilícitas, não se coadunando com a condição de traficante ocasional e muito menos de mera usuária;
8. As circunstâncias do crime (quantidade, diversidade e natureza das drogas ilícitas) indicam a adoção da prática delitiva como meio de vida e o profundo envolvimento com a mercancia espúria, bem como afastam a possibilidade de aplicação da modalidade privilegiada e impedem a substituição por reprimenda restritiva de direitos;
9. Observa-se no édito condenatório estrita observância aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena no estabelecimento das sanções e fixação de regimes iniciais de prisão.

IV- DISPOSITIVO E TESE:
10. Apelação criminal defensiva em que se rejeita a preliminar arguida e, no mérito, nega-se provimento.